Tribunal: TJSP
Processo: 0922516-09.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado VICENTINA DE
CAMARGO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: vicentina de camargo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto n. 10827
Embargos de declaração
Inexistência de vícios no
julgado
Omissão, contradição e obscuridade não
identificadas
Somente é admitida a revisão em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição
ou obscuridade
Mero inconformismo com o julgado
proferido
Recurso de fundamentação vinculada

Inteligência
do
artigo
1.022
do
CPC/2015

Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
ITAUCARD S/A contra o v. Acórdão de fls. 177/185.
Alega o embargante a existência de omissão no julgado proferido,
haja vista a inexistência de abusividade na cobrança de tarifa de avaliação de bem,
registro de contrato e serviços de terceiros, uma vez que devidamente prestados.
Bate-se o insurgente, então, pelo acolhimento dos presentes
declaratórios com efeitos modificativos bem como pelo prequestionamento da
matéria discutida.
Não há manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
são
conhecidos,
porquanto
tempestivos. Entretanto, não são acolhidos diante da ausência de vícios.
A seguir, os fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
3
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega, em suas razões,
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Pretende, pois,
dar efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses
excepcionais, as quais não se fazem presentes na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera insurgência em
relação ao julgamento proferido.
Os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reversão
do quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do
embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, inversamente do que o recorrente sustenta, não há
nenhum lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 177/185, haja vista que as questões
ventiladas foram devidamente apreciadas e decididas conforme o entendimento
desta relatoria, “in verbis”:
“(...) DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E
AVALIAÇÃO DE BEM
Com respeito à cobrança de tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao
examinar a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos
termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
4
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
5
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
Analisando-se os autos, constata-se que avença em apreço
dispõe sobre a cobrança de tarifa de “registro de contrato”,
estipulando-a no montante de R$ 50,00, e tarifa de
“avaliação de bens”, fixando-a em R$ 194,00.
Por sua vez, a referida Corte Superior considera a pactuação
desses
encargos
válida,
exceto
se
não
houver
contraprestação e a onerosidade for excessiva.
Ressalta-se que esta relatoria, não obstante considerar que
não há, “in casu”, controvérsia alguma sobre a efetiva
prestação ou não do serviço, pois que nada nesse sentido foi
alegado pelo autor, curva-se ao entendimento manifestado
pelos ilustres membros desta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado, inspirado no desfecho dado pela Corte
Superior às controvérsias veiculadas nos recursos afetados,
no sentido de ser ônus da instituição financeira ré
comprovar a prestação do serviço mesmo quando o
consumidor alega a abusividade de sua cobrança sob o
prisma único da ilegalidade do encargo.
Ora, o réu não colacionou documento algum que comprove
a efetiva avaliação do bem, limitando-se a sustentar a
legalidade da exigência da tarifa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
6
Igualmente, não demonstrou o registro do contrato, o que
poderia ter sido feito mediante a juntada de recibo, de
certidão do órgão de trânsito ou mesmo do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo ostentando anotação
acerca da alienação fiduciária do veículo financiado.
Dessarte, prestigia-se o afastamento desses custos impostos
pela r. senteça hostilizada.
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS
No que tange às despesas decorrentes de serviços de
terceiros, a apreciação da celeuma pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, redundou nas
seguintes teses consolidadas no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
7
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
A contratação do mútuo em comento abrange: (i)
“Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de
Crédito” (fls. 23, item 3.15.3); (ii) “Serviços prestados pela
revenda
para
acesso
às
cotações/simulações
de
financiamento EMPRESA SANTA EMILIA DISTRIB DE
VEICUL”, no importe de R$ 2.013,60 (fls. 27, item C.7); (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
8
documento nomeado “Resposta de Crédito”, solicitado pela
revendedora “SANT EMILIA DISTRIB DE VEICUL”, contendo
todos os dados do financiamento entabulado entre o réu e a
autora (fls. 28).
Logo, pelos documentos acostados pela própria requerente,
restou comprovada a especificação do serviço prestado por
terceiro, isto é, revenda, bem como sua efetiva realização.
Na esteira do entendimento adotado pelo ilustre relator do
Resp. 1.578.553/SP, quando da apreciação do caso concreto
submetido à sua análise, a despesa denominada “serviços
prestados
pela
revenda”
equivale
à
comissão
do
correspondente bancário.
Ora, a celebração da avença, como se viu, é anterior a
25.02.2011, de sorte que a pactuação dessa cobrança não é,
em si, ilegal.
Todavia, a exemplo do constatado pelo ilustre ministro
relator ao analisar a situação retratada naquele recurso, a
cobrança de R$ 2.013,71 por serviços de revenda enseja
onerosidade excessiva, na medida em que corresponde a
aproximadamente
8,4%
do
valor
efetivamente
disponibilizado ao autor em virtude do financiamento (R$
23.800,00).
Assim, impõe-se a manutenção do expurgo do encargo
conforme decidido pelo douto juízo de Primeiro Grau (...)”.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
9
omissão, obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada,
situações ora não verificadas.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Frise-se, por fim, que o juiz não está obrigado a se pronunciar
sobre todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado, até
porque não há nenhum vício no v. Acórdão.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. n. 1055169/RJ, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 01.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas
as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp n. 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0922516-09.2012.8.26.0506/50000 -Voto no
10
DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá- se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598123
AgR/PI, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica